Tribunal: STF
Processo: RE 1253144
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. CUMULAÇÃO LÍCITA. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO IMPROVIDOS. 
    1. Remessa necessária e apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, para condenar a União Federal ao restabelecimento de sua pensão por morte recebida através do Ministério das Comunicações, bem como se abstenha juntamente com a UFF, outra ré no processo, de promover qualquer alteração em suas pensões estatutárias, instituídas por seu falecido esposo.
    2. Inicialmente, o reconhecimento da decadência é algo que se impõe, tendo em vista que a notificação para que a autora fizesse a opção por uma das pensões por morte, ocorreu depois de onze anos do falecimento do instituidor, ou seja, após os cinco anos que a Administração possui para revisão do ato concessório.
    3. É possível depreender que o instituidor, servidor falecido, reuniu as condições para os benefícios das aposentadorias sob a égide da Constituição Federal de 1967, a qual não vedava a cumulação de cargos públicos. Desta forma, em observância ao tempus regit actum, como as aposentadorias que deram origem às pensões por morte eram autorizadas pelo ordenamento vigente, tal entendimento deve ser estendido ao direito da autora. 
    4. Ainda que os benefícios da autora fossem regidos pela atual Constituição, de igual forma, deveriam ser mantidos, pois as duas aposentadorias que originaram as pensões, uma inerente ao cargo de cirurgião dentista do Ministério das Comunicações, e, outra, ao cargo de professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, são expressamente acumuláveis, sendo um cargo de natureza técnica e outro, científica. 
    5. Em relação aos honorários, constata-se que, nos moldes do art. 20, §4°, do CPC, quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juízo, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do §3° do preceito acima mencionado. Depreende-se, pois, a possibilidade da fixação da referida verba em 10% sobre o valor da causa. 
    6. Remessa necessária e apelação cível desprovidas.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 37, XVI, XVII, § 10, da CF, e ao art. 17 do ADCT.
    O recurso não deve ser provido. O Tribunal de origem entendeu que o cargo de cirurgião dentista se enquadra como cargo técnico-científico. Para dissentir do acórdão recorrido, quanto à natureza do cargo que se pretende acumular, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator